Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-34.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010596-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 053.068.801-85 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. VALIDADE DO PAGAMENTO DE BOA-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão de veículo financiado, ao reconhecer a descaracterização da mora por pagamento realizado pelo devedor, de boa-fé, por meio de boleto fraudulento, atribuindo à instituição financeira a responsabilidade objetiva pela falha na segurança dos dados. O banco apelante também pleiteia a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de parcelas contratuais realizado, de boa-fé, a terceiro fraudador descaracteriza a mora e impede a apreensão do bem; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na suposta culpa do devedor pela propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus sistemas e pelo vazamento de dados sensíveis do consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno e risco do empreendimento.

O pagamento realizado de boa-fé, com base em boleto fraudulento que ostentava aparência de legitimidade e reproduzia dados corretos do contrato, não configura erro grosseiro e é apto a descaracterizar a mora contratual do devedor.

A inexistência de mora inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição válida em mora (art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que a demanda foi indevidamente ajuizada, sendo a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela falha sistêmica que ensejou o pagamento indevido.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo devida sua majoração, em grau recursal, conforme art. 85, §11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro fraudador, com base em boleto falso que reproduz dados legítimos do contrato, descaracteriza a mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira.

É indevida a ação de busca e apreensão quando ausente a mora, sendo irrelevante o inadimplemento material decorrente de fraude não imputável ao consumidor.

A responsabilidade pela propositura indevida da demanda é da instituição financeira, não sendo cabível afastar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela própria parte recorrente em face de IGOR DE OLIVEIRA SOUZA, que tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado a quo, em sentença julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a inexistência de mora do réu em razão de pagamento efetuado mediante “boleto falso”, decorrente de falha na segurança da instituição financeira, e determinou a restituição imediata do veículo ao requerido. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante, em suas razões sustenta que a existência de ação autônoma proposta pelo réu, na qual já discutida a alegada fraude, não poderia ensejar o julgamento de improcedência da busca e apreensão, pois a decisão ali proferida ainda não transitou em julgado.

Alega a instituição financeira que não foi beneficiada pelo pagamento feito por meio de boleto fraudulento e não pode ser penalizada duplamente pelos mesmos fatos.

Ressalta que o devedor se encontra inadimplente e regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, bem como o contrato de financiamento foi formalizado de forma regular, e a mora persiste, autorizando a apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Requer, subsidiariamente, que sejam revistos os honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, por ter sido a parte ré quem deu causa à presente demanda judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a descaracterização da mora em virtude de fraude praticada por terceiros (“golpe do boleto falso”), com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A controvérsia reside em saber se o pagamento efetuado pelo devedor em boleto fraudulento é suficiente para descaracterizar a mora e afastar os efeitos do inadimplemento contratual, bem como se é possível afastar a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

É incontroverso nos autos que o recorrido realizou o pagamento do débito contratual mediante boleto fraudulento.

O conjunto probatório revela que o suposto agente de cobrança detinha todos os dados sensíveis do contrato e do processo judicial, inclusive número do contrato, valor da prestação, dados do veículo, CPF do devedor e até mesmo logotipo do banco e do escritório jurídico.

A sentença de origem corretamente aplicou o entendimento consolidado no âmbito do STJ, segundo o qual a falha na segurança dos dados do consumidor gera responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ):

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Além disso, “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, mesmo que posteriormente se verifique que o pagamento foi feito a terceiro fraudador, desde que o devedor não tenha agido com culpa grave (AgRg no AREsp 72750/RS e REsp 2.015.732/SP).

Conforme destacado pelo juízo sentenciante, não houve erro grosseiro por parte do consumidor, sendo inequívoca a aparência de legitimidade do boleto, que inclusive indicava como beneficiário o próprio “Setor Jurídico” da instituição.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que o pagamento realizado pelo recorrido, embora direcionado a fraudador, foi impulsionado por falha sistêmica da própria instituição financeira, descaracterizando a mora e tornando ilegítima a apreensão do bem.

Sobre esse tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(...). ( REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Diante disso, resta clara a falha na prestação de serviço do BAN BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, já que permitiu a ocorrência da fraude.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "GOLPE DO BOLETO FALSO" . PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM . CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora. II. Questão em Discussão 2 . As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (ii) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. III. Razões de Decidir 3.
A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço . 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ.
5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante . Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. 6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão. IV . Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento: "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira . 2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

O banco apelante sustenta que a parte ré deu causa à propositura da demanda, invocando o princípio da causalidade para se eximir da condenação em honorários sucumbenciais.

Todavia, a jurisprudência tem entendido que, nos casos em que o consumidor efetua pagamento válido em decorrência de falha sistêmica da instituição financeira, ainda que a dívida não tenha sido quitada em favor do banco, a demanda é indevida, pois ausente a mora, requisito essencial da ação de busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Não há como atribuir ao consumidor a responsabilidade pela propositura da ação, visto que sua boa-fé foi presumida e não ilidida, sendo falha exclusiva da instituição o vazamento dos dados utilizados na fraude.

Portanto, não há falar em revisão dos honorários fixados, os quais obedeceram aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC (10% sobre o valor da causa).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, a luz do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025